Tribunal: STF
Processo: AI 224848
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      A agravante não procurou infirmar a decisão
agravada, insistindo, apenas, nas alegações do R.E.,
estranhas ao acórdão extraordinariamente recorrido (Súmulas
282 e 356).
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.